Tribunal: TJDFT
Processo: 0732615-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao recurso e julgou o pedido improcedente.
2 – Controvérsia. Prova dos fatos da causa. A questão diz respeito à prova de utilização de “meios próprios de locomoção” (art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011 e art. 22 da Lei n. 5.237/2013) para a percepção da indenização de transporte devida aos agentes de vigilância ambiental. O autor não demonstrou, a princípio, o fato constitutivo do seu direito. Todavia, a matéria tem se mostrado controversa no âmbito das Turmas Recursais, pois ao passo que algumas Turmas exigem a prova efetiva da utilização do transporte próprio (07321458720198070016 – (0732145-87.2019.8.07.0016 – Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE : 31/07/2020), algumas outras o presumem(07519710220198070016 - (0751971-02.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Terceira Turma Recursal Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 17/08/2020).
3 – Princípio da não surpresa e efeito translativo dos recursos. Na sentença se considerou dispensável a produção de outras provas, porém, no meu entender não se mostra razoável o acolhimento do pleito da autora sem a demonstração dos fatos que a embasam. De outra parte, julgar sem a indicação das provas necessárias, colhendo a parte pelo efeito surpresa, pode resultar em prejuízo à defesa do autor, uma vez que não teve oportunidade de alegar o prejuízo, e por isso, é possível, em face do efeito translativo do recurso, proclamar a nulidade, de ofício. Neste quadro, mostra-se nula a sentença, bem como o acórdão, devendo a instrução ser completada para que o autor demonstra, por registro próprio, ou certidão: a) que desempenhou atividades externas durante o período; b) que não lhe foi fornecido transporte em viatura da Administração. Embargos de declaração a que se dá provimento para anular a sentença e os atos posteriores do processo, reabrindo-se a instrução.
4 – Recurso conhecido e provido.